Tribunal: TJMT
Processo: 1023959-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023959-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), CONFORTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 07.336.614/0001-98 (AGRAVANTE), CAMILE CONFORTIN - CPF: 762.813.450-53 (AGRAVANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
-

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Reconhecimento da prescrição intercorrente em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ (REsp no 1.340.553/RS), determinando que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

2. Tentativas de citação infrutíferas e ausência de diligências frutíferas durante o período de prescrição.

3. Parcelamento realizado por terceiro alheio aos autos não interrompe a prescrição.

4. Nulidade da citação por edital já reconhecida pela decisão de primeiro grau.

5
. Recurso parcialmente provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

Agravo de Instrumento
interpost
o
p
or

Co
nfortin
Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA e
Camile

Confortin
,
contra
decisão proferida pelo Juízo d
a Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da Execução Fiscal no
0
005419-68.2009.8.11.0045
,
acolheu parcialmente

a exceção de
pré
-executividade oposta
pela Agravante,
a qual objetivava o reconhecimento da prescrição
intercorrente
e nulidade da citação por edital
.

Inconformado, o Agravante alega, sucintamente, que o artigo 174 do CTN estipula que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos e que, no presente caso, a prescrição não foi interrompida adequadamente. A demanda foi ajuizada em 18/12/2009, com despacho citatório proferido em 21/07/2010; contudo, até a presente data, houve um lapso temporal superior a 12 anos sem a satisfação do crédito público, devido à não localização dos executados.

Em relação à nulidade do edital, a Defensoria Pública destaca que a citação por edital somente é válida após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor, conforme o artigo 257 do NCPC. No presente caso, a citação por edital foi deferida sem que houvesse uma tentativa adequada e exaustiva de localizar os devedores por outros meios, o que configura a nulidade do edital e prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório dos executados.

Sem
c
ontrarrazões

(Id. 195
822686
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pela a
usência
de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2007921
85
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Lucas do Rio Verde, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, declarando a nulidade da citação por edital, mas deixando de reconhecer a prescrição intercorrente.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

Com efeito, o citado paradigma determina que
“não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.8
30/
80, e
respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

No presente caso
,
constata-se que o despacho de citação
se deu
em
21/07/2010
. Subsequentemente, a tentativa de citação por
oficial de justiça foi negativa em 16/05/2011
, sendo o Exequente
intimado
disso em
22/08/2011
. A partir dessa data, em
22/08/2011
,
visto que não foram localizados o devedor nem bens passíveis de penhora,
iniciou-se o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente
.
Este prazo se completou em
22/08/2017
,
marcando a consumação da prescrição intercorrente
.

É relevante salientar que durante esse período de
6
anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Além disso, embora existam informações nos autos sobre um eventual parcelamento, este não foi efetivado pelos Executados, mas por um terceiro alheio aos autos. Esse terceiro descumpriu o acordo celebrado, não devendo, portanto, ser considerado como causa interruptiva da prescrição
, nos termos do
artigo 174 do CTN,
vez que
apenas atos praticados pelos próprios devedores ou que tenham efeito direto sobre a dívida podem interromper a prescrição, o que não é o caso aqui. Assim, o parcelamento realizado por um terceiro não pode ser utilizado como fundamento para interromper o prazo prescricional.

No que concerne à
nulidade da citação por edital
, ressalta-se que não há necessidade de nova análise por este tribunal, uma vez que a decisão de primeiro grau já reconheceu a nulidade do ato citatório
,

restando prejudicada
a análise.
Portanto, a nulidade da citação por edital deve ser mantida, sendo necessário apenas o reconhecimento da prescrição intercorrente, devido ao lapso temporal superior a 12 anos sem a satisfação do crédito.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

DOU
P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,

a fim de reformar a decisão impugnada no que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024